Tribunal: TJPA
Processo: 0872530-45.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0872530-45.2018.8.14.0301

APELANTE: VALDEA DE NAZARE CUNHA DA SILVA

APELADO: CAPEMISA CAPITALIZACAO S/A

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0872530-45.2018.8.14.0301

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: VALDEA DE NAZARÉ CUNHA DA SILVA

ADVOGADA: TÁSSIA DE FÁTIMA DO REGO PEREIRA- OAB/PA Nº 15.976

APELADA: CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A

ADVOGADO: DÁRCIO JOSÉ DA MOTA- OAB/PA Nº. 31.837-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA TRANSFORMADO EM CONTRATO DE PECÚLIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADOS. MÉRITO. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ. DESRESPEITADOS. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA LIMITADORA DE DIREITOS. INVALIDADE DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO (SÚMULA Nº. 289 DO STJ). JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA Nº. 204 DO STJ). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O.

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VALDEA DE NAZARÉ CUNHA DA SILVA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos, movida por si em face de
CAPEMISA CAPITALIZAÇÃO S/A
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID. n. 3900001 - Pág. 1/10).

Em sua exordial (ID. n. 3899948 - Pág. 1/13) a autora narrou que em 17/04/1979 firmou contrato de pensão com a empresa apelada, em que foi prevista a realização de contribuições por 25 (vinte e cinco) anos e ao final deste tempo passaria a receber mensalmente um valor a título de pensão. Porém, mesmo com previsão contratual de que se tratava de um fundo de pensão, foi obrigada no ano de 1991 a migrar de plano, passando para o chamado “Pecúlio 1”, sobre o qual teve que arcar com parcelas mensais que sofrem reajustes abusivos, bem como foi impedida de migrar para um plano previdenciário e não foram computadas as contribuições iniciais, situação que ensejou o pedido de rescisão contratual e a restituição do montante pago.

O Juízo de piso proferiu sentença (ID n. 3900001 - Pág. 1/10) julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ao argumento da licitude da migração do plano de pensão para pecúlio, sendo que este não permite a devolução das parcelas pagas diante da cobertura do risco morte.

Inconformada, a requerente interpôs recurso de apelação (ID n. 3900003 - Pág. 1/22), em que alega, ter sido forçada a migrar de um plano previdenciário para um plano de pecúlio, o que ofende ao princípio da boa-fé objetiva; afirma que o contrato não cumpriu com o princípio da informação/transparência, o que implica a invalidade da cláusula de migração; nega a anuência a qualquer plano que não fosse o previdenciário; tem direito à devolução dos valores pagos, após saldar o plano anterior, porque se trata de novação; ocorrência de abusividade contratual, tendo a parte ré praticado ato ilícito em face de pessoa idosa e hipossuficiente tecnicamente, a ensejar a ruptura do contrato baseada em sua culpa exclusiva; inocorrência da prescrição quinquenal; não deverá ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pois ao caso cabe a aplicação do princípio da eventualidade; porém, caso o julgador entenda pela condenação à verba honorária, que seja reduzida a 5% (cinco por cento) do valor da condenação.

Conclui ao pedir o conhecimento e o provimento da apelação, para que a sentença seja reformada em sua integralidade.

Intimada (ID. n. 3900009 - Pág. 1), a parte apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID n. 3900011 - Pág. 1/21), pugnando pela manutenção da sentença.

Distribuído o feito, o recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID n. 10987551 - Pág. 1).

Parecer do MP no sentido do conhecimento e desprovimento do recurso (ID 11404727).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do contrato de pecúlio celebrado entre as partes.

Inicialmente, importa consignar que ao caso incidirão as regras constantes no Código de Defesa do Consumidor, já que a relação jurídica posta é de consumo (Súmula nº 563/STJ).

DAS PREJUDICIAL DE MÉRITO.

DA PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA

A sentença combatida consignou que o prazo prescricional a ser aplicado é o de cinco anos, alcançando as parcelas até cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Ao recorrer, a parte apelante pede a aplicação do prazo vintenário.

A apelada em contrarrazões pugna pelo prazo decadencial de 04 anos do art. 178 do CC.

Não lhes assiste razão.

Os contratos de pecúlio são equiparados aos contratos de seguro, portanto, o prazo prescricional a ser aplicado é o decenal, nos termos do art. 205 do CC (AgInt no REsp n. 1.384.942/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 22/6/2021). Pois, mesmo se tratando de uma relação de consumo, não é o caso da incidência do prazo quinquenal do art. 27 do CDC, já que não diz respeito à reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, mas de rescisão contratual que é uma ação pessoal, a qual não conta com regra específica para a prescrição, portanto deverá incidir o prazo geral de 10 (dez) anos.

Estabelecido o prazo prescricional, o marco inicial da sua contagem será a recusa da cobertura securitária pelo segurador, que no caso se deu em 17/01/2017 (ID. n. 3899962 - Pág. 1).

Destarte, como o fato gerador da pretensão ocorreu em 17/01/2017 e a ação foi proposta em 21/11/2018, não transcorreu o prazo prescricional decenal legalmente previsto.

Rejeito a prejudicial.

DO MÉRITO

Autora firmou contrato de pensão em 17/04/1979 com a antiga CAPEMI-Caixa de Pecúlios, Pensões e Montepios- Beneficente, posteriormente substituída pela CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A (ID. n. 3899957 - Pág. 1 e 3899985 - Pág. 1), avença que, em 01/12/1991 (ID. n. 3899985 - Pág. 3), foi modificada, sem os devidos esclarecimentos, para um plano de pecúlio tudo sob a orientação da apelada/ré. Posteriormente, após alcançar os requisitos necessários ao recebimento do pensionamento, a autora requereu o seu pagamento, que foi negado pela empresa em 17/01/2017 (ID. n. 3899962 - Pág. 1)

De acordo com o art. 6º do CDC, o direito à informação é um dos direitos básicos do consumidor, logo, quando ela não for prestada, for incompleta ou não for clara, as cláusulas contratuais poderão ser declaradas nulas, nos termos do art. 51 do CDC.

No caso, entendo que as regras estabelecidas pelo código consumerista não foram observadas, pois o contrato foi realizado na forma de contrato de adesão, que trouxe limitações ao direito da autora sem que fossem dadas informações claras acerca do negócio, pois impôs renúncia da participante ao benefício contratado, situação que está em desconformidade com o previsto no § 4º, artigo 54, do CDC, já que este tipo de cláusula limitadora de direitos deve ser de imediata e fácil compreensão, o que não ocorreu no presente caso.

Por essa razão, deve incidir a previsão constante no art. 46 do CDC, pois há que se considerar que em tal contrato não há previsão de renúncia, expressa ou tácita realizada pela autora quanto aos direitos e benefícios estabelecidos anteriormente entre as partes, sendo insuficiente, para esta finalidade, a mera inserção, no instrumento denominado de Saldamento de Plano de Pecúlio e/ou Pensão e Subscrição de Plano de Pecúlio I (ID. n. 3899985 - Pág. 3).

Assim, levando em consideração o art. 46 do CDC, não há como se reconhecer o cumprimento do dever de informação/transparência que incumbe à parte ré/apelada, enquanto fornecedora do serviço financeiro, infringindo assim o princípio da boa-fé objetiva que deve permear toda relação contratual.

Não obstante, a ofensa aos deveres de transparência e de prestar informações claras e precisas sobre produtos ou serviços, e à boa-fé objetiva, que deve nortear qualquer contrato, tem-se que a ausência de destaque em cláusula restritiva também fere a norma constante do artigo 54, § 4º, do CDC, circunstância que compromete a sua própria validade, nos termos do artigo 51, inciso XV, também do citado Código.

Nessa esteira é o entendimento da jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS POR ATENDIMENTOS FORA DA REDE CREDENCIADA. DÚVIDA NO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. QUADRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

3.
Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art. 51, I, do CDC), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato
(art. 51, § 1º, II, do CDC)" - (AgRg no AREsp 658.858/TO, Rel. Ministra Maria Isabel Gallootti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017). Súmula 83/STJ.

4. É igualmente aplicável o texto do verbete sumular n. 83/STJ em relação à conclusão de que o contexto de emergência e urgência viabilizaria o cabimento do ressarcimento dos valores pagos pela segurada. Precedente.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.931.006/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.) (Grifei)

Portanto, ausente a comprovação de que as informações foram prestadas à autora de modo adequado e claro sobre a modificação do plano previdenciário para o plano de pecúlio, inviável a defesa da regularidade da alteração contratual, mormente diante de relevante alteração substancial do objeto contratado, devendo a sentença ser modificada
, em consequência, que a interpretação a ser dada às cláusulas contratais estabelecidas entre as partes sejam referentes a um plano previdenciário.

Logo, o contrato deverá ser rescindido e as parcelas pagas pela requerente restituídas nos termos em que foi avençado em 17/04/1979 (ID. n. 3899957 - Pág. 1 e 3899985 - Pág. 1), cabendo a aplicação das devidas modificações legislativas destinadas aos planos de previdência privada abertos; valores que deverão incidir a correção monetária a partir de cada desembolso (Súmula nº. 289 do STJ) e juros de mora desde a citação (Súmula nº. 204 do STJ), com apuração em liquidação de sentença.

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação, com a inversão do ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RELATOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO

Belém, 21/08/2023